Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710710-66.2023.8.07.0000 Suscitante Gina Eliane Menezes Haase Lobo Suscitado Unimed Seguradora S.A. (Seguros Unimed) Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gina Eliane Menezes Haase Lobo contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 153063257 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pela agravante-autora em desfavor da empresa ré-agravada Unimed Seguradora S/A, processo n. 0712110-15.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida por GINA ELIANE MENZES HAASE em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A. Sustenta a parte Autora ser beneficiária do plano de saúde. Narra que é portadora de problemas de saúde com obesidade mórbida que lhe acarretam outros transtornos (hipertensão arterial, sistêmica, depressão, artropatia, diabetes tipo 2, dislipidemia, dispneia aos esforços, incontinência urinária, apneia do sono, asma, hérnia de hiato, esofagite de refluxo e esteatose hepática). Aduz que lhe foi proposto pelo especialista a realização de cirurgia de gastroplastia redutora com Bypass gástrico em “Y de Roux” por videolaroscopia (gastropasia para obesidade mórbida). Afirma que solicitou a autorização para realização da cirurgia no Hospital Brasília, mas que o pedido foi negado. Disse que a negativa ocorreu pois o Hospital Brasília não estaria credenciado para aquele tipo de cirurgia. Pugna, em sede de tutela de urgência, a autorização da requerida para a realização da cirurgia indicada pelo médico, conforme solicitação anexada aos autos. É o relatório. Decido. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a ‘tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. No caso, há prova da existência de contrato de plano de saúde celebrado entre as partes (ID 153036420). No entanto, verifico que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora. Isso porque, da análise dos autos, percebe-se que não houve negativa do plano de saúde em custear a cirurgia. Na realidade, conforme relatado pela própria autora, a parte requerida informou que o Hospital Brasília não estão contratualizados para atender a este procedimento cirúrgico requerido. Além disso, o plano indicou hospital disponível dentro da abrangência geográfica do plano, no Distrito Federal, e médico assistente dentro da rede, apto a realizar a cirurgia pleiteada (ID 153036422). Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na conduta da parte requerida, de modo que não se pode exigir, num juízo de cognição sumária, que se custeie o procedimento em hospital sem vínculo contratual com o plano para a realização da cirurgia. Diante disso, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para cumprir a tutela de urgência ora deferida e para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. I. Na sede recursal (Id 44952555), a agravante busca a reforma da decisão a quo, a fim de que seja o plano de saúde compelido recorrida a autorizar que a cirurgia indicada para a autora seja realizada “nas dependências do HOSPITAL BRASÍLIA”. Diz, num apertado resumo, que a empresa agravada se recusou a autorizar o tratamento, no Hospital Brasília, ao argumento de que o estabelecimento não integra a rede conveniada. Informa, não obstante, que a seguradora no documento catalogado no Id 153036422 pp. 1-2 do processo de referência, indica o Hospital Brasília como um dos que atendem ao plano de saúde. Explica que “irá cobrir as despesas com o profissional de sua escolha”, e busca somente a realização do procedimento no Hospital Brasília, onde, inclusive, realizou todos os exames pré-cirúrgicos. Tece considerações sobre a necessidade de concessão da tutela recursal de urgência. Pede, ao final: Diante de todo o exposto é que se requer a concessão de efeito suspensivo no presente recurso, com a finalidade de determinar ao Agravado que, em caráter de EXTREMA URGÊNCIA, autorize a cirurgia indicada, cobrindo as despesas de cirurgia e internação nas dependências do HOSPITAL BRASÍLIA, deixando claro que os custos com a equipe médica serão arcados pela Agravante, sob pena de multa diária a ser estipulada por Vossa Excelência. E, finalmente, seja o presente agravo conhecido e provido, reformando-se a r. decisão de ID 153063257, e concedendo a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Agravado que, em caráter de EXTREMA URGÊNCIA, autorize a cirurgia indicada, cobrindo as despesas de cirurgia e internação nas dependências do HOSPITAL BRASÍLIA, credenciado pelo Agravado, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!!!! O recurso veio instruído com a guia de custas e documento de recolhimento (Id 44952557 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (CPC, 1.019, I). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De início, a despeito de a agravante ter requerido a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na verdade, trata-se de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No presente caso, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela liminar requerida. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 2o e no. 3o da Lei n. 8.078/1990, corroborado pelo teor do enunciado n. 608, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. O documento de Id 153036420 do processo de referência demonstra ser a autora, aqui recorrente, beneficiária de plano de saúde coletivo (Sindicato dos Médicos do Distrito Federal), na modalidade “Adesão Efetivo Apto II”, e na segmentação “Ambulatorial + hospitalar com Obstetrícia”, incluída desde 1o/2/2020. A relação contratual entre as partes está, assim, devidamente demonstrada no caso concreto. Anoto que não se discute nos autos a questão do direito ou não à realização do procedimento cirúrgico, o qual, pela informação constante no documento de Id 153036422 do processo de referência, parece ser coberto pelo plano de saúde. Além disso, registre-se que a autora informa que “irá cobrir as despesas com o profissional de sua escolha”. Também não se questiona a urgência no tratamento. Na verdade, o ponto controvertido reside em aferir se, diante dos elementos de convicção produzidos nos autos até agora, o estabelecimento escolhido pela autora faz parte da rede credenciada do plano de saúde. Pois bem. Do exame do caderno processual da origem, verifica-se que à autora, ora agravante, foi indicado o tratamento cirúrgico consistente em gastroplastia redutora com Bypass gástrico em “Y de Roux” por videolaroscopia (gastropasia para obesidade mórbida) - Id 153036424 do processo de referência. Depois da realização do procedimentos pré-cirúrgicos foi solicitada a internação da paciente para a realização do procedimento (Id 153036432 do processo de referência). A autora informou que requereu a autorização junto ao plano de saúde o que foi negado conforme expediente de Id 153036418 do processo de referência. Diz que entrou em contato com a ouvidoria da Unimed Seguros, a fim de conseguir mais informações acerca da negativa de cobertura, obteve a resposta no sentido de que o Hospital Brasília integra a lista de estabelecimentos que atendem ao plano, conforme documento de Id 153036422 pp. 1-2 do processo de referência. Sendo assim, em juízo de cognição sumária, revela-se verossímil a alegação da autora, ora agravante, no sentido de ser indevida a recusa de cobertura. O fato de o plano ter disponibilizado outro prestador de saúde não obriga o beneficiário em realizar ali o tratamento, mormente quando vinha efetuando todos os preparativos para a concretização da cirurgia no Hospital Brasília, o qual também integra a rede conveniada da agravada. Nesse contexto, havendo mais de um estabelecimento credenciado junto ao plano de saúde pode o beneficiário escolher em qual deles quer ser atendido. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. HOSPITAL CREDENCIADO. NEGATIVA. INDEVIDA. CUSTOS COM O TRATAMENTO. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Serviços prestados por Seguradora de planos de saúde estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Uma vez comprovado que o hospital faz parte da rede credenciada do plano de saúde da autora, é ilegítima a recusa da Seguradora em autorizar a realização e arcar com todas as despesas médicas e hospitalares dos procedimentos indicados para o tratamento da segurada pelo médico assistente da paciente. 3. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Unânime. (Acórdão 1058144, 00133667820168070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017) - grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. HOSPITAL CREDENCIADO. NEGATIVA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO. 1. Em decorrência da aplicação da teoria da asserção, a legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. 2. Se restou comprovado que o hospital faz parte da rede credenciada do plano de saúde do autor, é ilegítima sua recusa em realizar procedimento cirúrgico de emergência, sob o argumento de problemas financeiros com os fornecedores. 3. Apelo não provido. (Acórdão n.977629, 20150110461089APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 08/11/2016. Pág.: 159/169) - grifo nosso Ressalto, por óbvio, que caso a requerida demonstre, inequivocamente, que o local escolhido pela autora não integra a rede conveniada do plano de saúde, e, uma vez realizado o procedimento no estabelecimento por ela eleito, a beneficiária se sujeitará às consequências de sua escolha. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que, demonstrada a ocorrência deste justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de repetição desnecessária de procedimentos já realizados, a exemplo de exames pré-cirúrgicos. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao plano de saúde que autorize a internação e custeie as respectivas despesas com a cirurgia da autora nas dependências do Hospital Brasília. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora